Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante asseguram os autos, o prazo de suspensão processual fixado pela decisão precedente findara-se sem demonstração de que foram adotadas as providências necessárias ao aperfeiçoamento da substituição do agravado no molde legal, tendo em conta seu óbito. Diante dessa circunstância, oficie-se ao eminente juiz da causa principal, solicitando-lhe informações sobre a ultimação da substituição demandada em razão do ocorrido de molde a ser retomado o curso deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator